Tribunal: TJDFT
Processo: 0731768-80.2023.8.07.0015
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL. previdenciário e processual civil. apelação cível. ação acidentária. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. MÉRITO. ACIDENTE DE TRABALHO. INOCORRÊNCIA DE REDUÇÃO DA capacidade laboral ATESTADA POR PROVA PERICIAL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À PERCEPÇÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido deduzido na inicial de ação acidentária ajuizada em desfavor do INSS – Instituto Nacional do Seguro Social, objetivando o reconhecimento do direito à concessão de auxílio-acidente, em razão de acidente de trabalho. O apelante sustenta que o acidente lhe causou lesões ortopédicas e redução da sua capacidade laboral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pela não realização de perícia por médico especialista e em virtude do indeferimento da produção de prova testemunhal; (ii) verificar se há comprovação de redução da capacidade laboral apta a justificar a concessão do auxílio-acidente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Em conformidade com os artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil, o juiz é o destinatário da prova, cabendo a ele determinar a realização das diligências imprescindíveis à instrução do processo para formação do seu livre convencimento, bem como indeferir as diligências inúteis ou protelatórias.
3.1. O dever de gestão do julgador, no intuito de alcançar a solução da lide em tempo razoável e de forma menos onerosa, impõe o indeferimento da produção de atos inúteis e sem relevância, sobretudo quando existem, no processo, elementos suficientes para permitir a resolução do mérito da causa.
3.2. No âmbito do colendo Superior Tribunal de Justiça, é assente o entendimento de que a pertinência da especialidade médica, em regra, não consubstancia pressuposto de validade da prova pericial, de forma que o perito médico nomeado é quem deve escusar-se do encargo, caso não se julgue apto à realização do laudo solicitado (AgInt nos EDcl no AREsp 1696733/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA).
3.3. O indeferimento da produção de prova testemunhal e do pedido de realização de nova prova pericial não configura hipótese cerceamento de defesa nos casos em que a dilação probatória pretendida pela parte se mostra desnecessária
4. O auxílio-acidente se consubstancia em benefício previdenciário de caráter indenizatório concedido ao segurado incapacitado para o trabalho, em decorrência de acidente de qualquer natureza, que resulte na diminuição permanente da capacidade laborativa em decorrência da consolidação das lesões apresentadas, na forma prevista no caput do artigo 86 da Lei no 8.213/1991.
5. Emergindo, da prova pericial produzida nos autos, a conclusão de que a lesões sofridas pelo autor em virtude de acidente de trabalho não resultaram em sequelas que reduziram a sua capacidade laboral, não há como ser reconhecido o direito à percepção de auxílio- acidente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação cível conhecida. Preliminar rejeitada. No mérito, recurso não provido.
Tese de julgamento:
1. O indeferimento da produção de novas provas, quando o conjunto probatório já se mostra suficiente para o julgamento da lide, não configura hipótese de cerceamento de defesa.
2. A concessão de auxílio-acidente depende da comprovação de redução permanente da capacidade laborativa, na forma prevista no caput do artigo 86 da Lei no 8.213/1991.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LV; CPC, arts. 370, 468 e 480; Lei no 8.213/1991, art. 86.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1696733/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 15/03/2021; TJDFT, Acórdão 1736085, Rel. Sandra Reves, 7a Turma Cível, j. 26/07/2023.